Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-37.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006730-37.2017.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1017848-81.2017.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora